Tribunal: STF
Processo: ARE 1377029
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto por Rafael Henrique Srour cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário (e.Docs. 359 e 338) interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (e.Doc. 338): 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO LAVA-JATO. PRELIMINAR. DENÚNCIA. APTIDÃO. MÉRITO. ART. 21 DA LEI Nº 7.492/86. FALSA IDENTIDADE EM OPERAÇÃO DE CÂMBIO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PROVA ACIMA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE. DELITO PUNIDO COM PENA DE DETENÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. NEGATIVAS. CONDUTA SOCIAL. NEUTRA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. ACRÉSCIMO DE 2/3. MULTA. PROPORCIONALIDADE. VALOR UNITÁRIO. MAJORAÇÃO. REPARAÇÃO DO DANO. VALOR MÍNIMO. DESCABIMENTO.



    1. Deve ser afastada a alegação de inépcia da inicial quando esta esclarece os fatos criminosos que se imputam ao denunciado, delimitando todos os elementos indispensáveis à sua perfeita individualização, permitindo o perfeito exercício da ampla defesa e do contraditório.



    2. A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a melhor formulação é o "standard" anglo-saxônico - a responsabilidade criminal há de ser provada acima de qualquer dúvida razoável -, consagrado no art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (Precedente: STF/AP 521, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 05.02.2015).



    3. Pratica o delito do artigo 21 da Lei nº 7.492/86 o agente que realiza operação de câmbio mediante falsa identidade, utilizando nome de terceiros. Condenação mantida.



    4. "A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena." (HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, Rel. Min. Rosa Weber, un., j. 10.4.2012, DJe-091, 09.5.2012), devendo ser tomado em conta os princípios da necessidade e eficiência, decompostos nos diferentes elementos previstos no art. 59 do Código penal, principalmente na censurabilidade da conduta.



    5. Não cabe a instância recursal rever a pena quando fixada em parâmetros legais, razoáveis e adequados pelo primeiro grau de jurisdição, substituindo a discricionariedade do juiz pela do Tribunal.



    6. Alterada de ofício a pena de reclusão para detenção, conforme preceito secundário do tipo.



    7. Consequências negativas diante da vultosa quantia de moeda estrangeira vendida com ocultação dos reais adquirentes.



    8. Nos termos da Súmula nº 444 do STJ, "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base". Hipótese em que o fato de o acusado responder a outra ação penal ensejou a revogação da suspensão condicional do processo, não justificando o recrudescimento da sanção inicial pela sua conduta social.



    9. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida, com a concessão de habeas corpus de ofício para declarar extinta a punibilidade do acusado quanto aos fatos praticados antes de 09/03/2014, com fundamento nos artigos 109, V, 115 e 107, IV, todos do Código Penal.



    10. Verificada a pluralidade de ações, em que cada operação de câmbio realizada com falsa identidade do comprador perfectibiliza um delito do artigo 21 da Lei nº 7.492/86, correto o acréscimo de 2/3 pela continuidade delitiva.



    11. A fixação da pena de multa obedece ao sistema bifásico, devendo guardar proporcionalidade com a sanção corporal imposta.



    12. O valor de cada dia-multa deve levar em conta a situação econômica do condenado, podendo ser aumentada até o triplo, caso o máximo previsto se mostre ineficaz, em razão da condição econômica do réu. Inteligência dos arts. 49, § 1º e 60, § 1º, ambos do Código Penal. Provimento do apelo ministerial no ponto para majorar o valor unitário da pena de multa.



    13. Não tendo a pena de multa tarifação expressa no tipo, deve-se tomar como balizadores as penas mínimas e máximas de todo o Código Repressivo.



    14. O delito do artigo 21 da Lei nº 7.492/86 tem como bem jurídico mediato tutelado a higidez do sistema financeiro nacional e como bem jurídico específico a regularidade das operações de câmbio. Hipótese em que os elementos dos autos não são suficientes a demonstrar que a prática delitiva tenha gerado dano em concreto que extrapole os prejuízo ínsitos à ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma, sendo descabida a fixação do valor mínimo para a reparação do dano.



    15. Apelação da defesa desprovida e apelação do Ministério Público Federal parcialmente provida”.



    Na sequência, foram rejeitados os embargos de declaração opostos (e.Doc.342).



    No recurso extraordinário (e.Doc. 345) interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional o recorrente aponta ofensa ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Com essas considerações, requer “seja reconhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para modificar o v. acórdão e determinar a ABSOLVIÇÃO do Recorrente” (e.Doc. 345).



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário diante da ausência da preliminar da repercussão geral, bem assim pelo óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e porque, se violação houvesse, seria indireta à Constituição (e.Doc. 349). 



    Foram opostos embargos de declaração, não conhecidos por incabíveis (e.Docs. 353 e 356). 



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a intempestividade do agravo em recurso extraordinário, porquanto interposto em 8.2.2022 (e.Doc. 359), nada obstante a data inicial do prazo recursal tenha ocorrido em 7.12.2021, tendo como termo final a data de 7.1.2022, conforme certificado nos autos (e.Doc. 352). 



    Inicialmente, importa observar que o prazo para a interposição do agravo de instrumento contra decisão que não admitia recurso extraordinário estava estabelecido no art. 28 da Lei 8.038/1990, que previa o prazo de 05 (cinco) dias. 



    Com as alterações trazidas ao Código de Processo Civil pela Lei 8.950/1994, esta Corte pacificou o entendimento de que o art. 28 da Lei 8.038/1990 não foi revogado em matéria penal, permanecendo em 05 (cinco) dias o prazo de interposição do agravo, nos termos da Súmula 699 do STF (AI 197.032-QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ 05.12.1997). 



    Na mesma linha, a despeito da controvérsia suscitada quando da edição da Lei 12.322/2010, o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 639.846-AgR-QO, firmou o entendimento no sentido de que a edição da referida lei não afetou o prazo de interposição do agravo em matéria criminal, restando mantidos, portanto, os termos da Súmula 699 desta Corte. Eis a ementa do acórdão: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRAZO. LEI Nº 12.322/2010. MATÉRIA CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 544 DO CPC. INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI Nº 8.038/90. PRECEDENTES. QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA E AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A alteração promovida pela Lei nº 12.322, de 9 de setembro de 2010, não se aplica aos recursos extraordinários e agravos que versem sobre matéria penal e processual penal, de modo que o prazo do Agravo em Recurso Extraordinário criminal é o de 5 (cinco) dias previsto no art. 28 da Lei nº 8.038/90, e não o de 10 (dez) dias, conforme o art. 544 do CPC. Precedentes (AG 197.032-RS, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 5.11.97; AG (AgRg) 234.016-SP, rel. Min. Ilmar Galvão, 8.6.99). 2. Questão de ordem rejeitada para não conhecer do recurso de agravo.” (ARE 639.846-AgR-QO, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.03.2012). 



    No mesmo sentido: ARE 917.234-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.11.2015; ARE 896.066-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.11.2015; ARE 877.694-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.06.2015; ARE 837.392-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.03.2015; ARE 827.192-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 09.10.2014; ARE 802.971-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02.06.2014; ARE 736.179-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 02.04.2014.



    Ocorre que o novo Código de Processo Civil alterou toda a sistemática recursal e, especificamente quanto ao recurso extraordinário, revogou expressamente os arts. 26 a 29 e 38 da Lei 8.038/1990 (art. 1.072 do NCPC). 



    Apenas a título de esclarecimento, não se desconhece a manutenção do art. 39 da Lei 8.038/1990, o qual prevê: 



    Art. 39 - Da decisão do Presidente do Tribunal, de Seção, de Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso, no prazo de cinco dias.



    Embora permaneça em plena aplicabilidade o dispositivo acima colacionado, faz-se mister ponderar que versa sobre agravo interposto em face de decisão monocrática de Relator, a fim de que a matéria objurgada seja enfrentada pelo Colegiado. Ou seja, trata-se de previsão sobre agravo interno, que não se confunde com o agravo cabível para destrancamento de recurso extraordinário, como é o caso. 



    Dessa forma, o agravo destinado a destrancar o recurso extraordinário criminal era aquele regulamentado pelo art. 28 da Lei 8.038/1990, que, como anteriormente mencionado, foi expressamente revogado.



    Feitas essas considerações, verifico que, em razão da alteração da base normativa, inexistindo previsão específica no CPP e no RISTF, à luz do preconizado no art. 3º do CPP, o prazo a ser observado na interposição do agravo destinado a impugnar a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário é aquele da regra geral do art. 1.003, § 5º, do NCPC, ou seja, de 15 (quinze) dias. 



    Por outro lado, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso em apreço trata de agravo em recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo penal é regido por regras processuais penais. 



    As regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria. 



    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe: 



    Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. 



    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC. 



    Logo, diante da nova sistemática processual, o prazo para interposição do agravo que almeja destrancar recurso extraordinário criminal inadmitido na origem passou a ser de 15 (quinze) dias, face ao NCPC. Porém, a contagem continua regida pelo CPP. 



    De outro turno, tem-se que, conforme orientação assente no Supremo Tribunal Federal, os embargos de declaração considerados incabíveis não suspendem e nem interrompem os prazos para a interposição do recurso extraordinário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.049.628-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 14.09.2017) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Intempestividade reconhecida na origem. Recurso extraordinário intempestivo. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte é de que os embargos de declaração, quando intempestivos ou incabíveis, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido” (RE 427.221- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.08.2012). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O recurso extraordinário foi protocolado quando já transcorrido o prazo de quinze dias previsto no art. 26 da Lei nº 8.038/1990. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que embargos de declaração opostos na origem, quando julgados manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 770.405-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.02.2014) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, os embargos de declaração não conhecidos pelo Tribunal de origem não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Ausência de prequestionamento das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. Agravo Regimental a que se nega provimento” (AI 690.493-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 05.06.2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE 1.031.181-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07.12.2018). 



    Destaco, por oportuno, em caso específico ao ora em exame, os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no ARE 1.025.564, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 03.03.2017: 



    “Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da Turma Recursal do Juizado Especial Federal de São Paulo. Contra tal decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, ao fundamento de que a parte embargante não demonstrou qualquer dos vícios previstos no artigo 48, caput, da Lei 9.099/1995 (eDOC 33). 



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que somente após a publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração (21.10.2016), a parte interpôs agravo nos próprios autos. 



    Ressalto que a jurisprudência da Corte é firme em que os embargos de declaração opostos de decisão que, na origem, nega seguimento a recurso extraordinário, por serem manifestamente incabíveis, não suspendem, nem interrompem, o prazo para interposição de recurso. Destaco precedentes do Plenário, ementados nos seguintes termos: 



    (...) 



    Desse modo, intempestivo o presente recurso. Ante o exposto, não conheço do presente agravo (art. 932, II, do novo CPC)”. 



    Com efeito, os embargos de declaração opostos em face da decisão que não admitiu o recurso extraordinário não foram conhecidos em razão da inadequação da via eleita, não sendo aptos, consoante entendimento da Suprema Corte, à interrupção do prazo para interposição do recurso cabível.



    Portanto, considerando que a interposição do agravo se deu após o transcurso de 15 (quinze) dias da publicação da decisão recorrida, contados de forma contínua, é intempestivo o presente recurso.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente